Tribunal: TJSP
Processo: 0005004-24.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-04
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
Agravo em execução penal – Ministério Público – Progressão de regime – Requisito subjetivo não demonstrado – Atestado de bom comportamento carcerário insuficiente – Peculiaridades do caso concreto que tornam imprescindível a realização de exame criminológico – Decisão cassada – Determinada a realização da perícia – Recurso provido, com determinação.